Tribunal: STF
Processo: HC 246390
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do STJ. Pretende-se a revogação da prisão preventiva, em razão de alegado excesso de prazo para a formação da culpa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de tribunal superior; e (ii) saber se há ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STF não admite habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de tribunal superior, sob pena de supressão de instância (HC 246.165 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 246.056 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin).



    4. Não foi identificada ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido.